Tribunal: TJDFT
Processo: 0742652-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742652-79.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVON PIRES NOGUEIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido retro, porquanto exaurida a competência desta Turma Cível. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado. I. CARLOS MARTINS Relator